Tribunal: TJES
Processo: 0014236-74.2020.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014236-74.2020.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEFERSON CABRAL
RECORRIDO: CARLOS JOSE DE OLIVEIRA MATOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA DO JUÍZO. ENUNCIADO 117 DO FONAJE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO RECORRENTE.

NÃO CABIMENTO DO RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO QUE REJEITA EMBARGOS POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL ESPECÍFICO (SEGURANÇA DO JUÍZO)
. NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO RECORRÍVEL DE IMEDIATO NO SISTEMA DOS JUIZADOS. PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS INTERLOCUTÓRIAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO N.º:
0014236-74.2020.8.08.0545

CLASSE:
RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
JEFERSON CABRAL

RECORRIDO:
CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS

RELATOR:
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JEFERSON CABRAL contra a decisão proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Vila Velha-ES, que rejeitou liminarmente os Embargos à Execução por ele opostos nos autos da Execução de nº 0014236-74.2020.8.08.0545, movida por CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS.

A decisão de primeiro grau fundamentou a rejeição dos Embargos à Execução na ausência de segurança do juízo pela penhora, conforme exigência do Enunciado 117 do FONAJE, determinando o prosseguimento da execução e condenando o embargante ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, o Recorrente JEFERSON CABRAL pugna pela reforma da decisão, sustentando a possibilidade de compensação de créditos, nos termos do Art. 368 do Código Civil , alegando ser credor e devedor do Recorrido ao mesmo tempo em razão de honorários advocatícios não pagos em outro processo.

Requereu, ainda, a gratuidade de justiça
, nos termos do Art. 5º, incisos XXXIV, XXXV, LV e LXXIV da CF/88 e dos artigos 98 e 99 do CPC/15, por ser idoso com capacidade reduzida de trabalho e não poder arcar com as custas.

O Recorrido CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA MATOS apresentou contrarrazões, arguindo, preliminarmente, o não cabimento do Recurso Inominado contra decisão que rejeita Embargos à Execução, por considerá-la interlocutória e, portanto, irrecorrível de imediato no sistema dos Juizados Especiais. No mérito, alegou ausência de fundamentação no recurso e litigância de má-fé por parte do Recorrente, pugnando pela aplicação da multa prevista no Art. 81 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, passo à análise do pedido de
gratuidade de justiça
formulado pelo Recorrente. O Recorrente JEFERSON CABRAL pleiteia os benefícios da assistência judiciária gratuita, alegando ser pessoa idosa, com mais de 65 anos, e com capacidade de trabalho reduzida, o que o obrigou a fechar seu escritório e trabalhar em casa, impossibilitando-o de arcar com as custas processuais. Fundamenta seu pedido no Art. 5º, incisos XXXIV, XXXV, LV e LXXIV da Constituição Federal, bem como nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil de 2015.

A declaração de hipossuficiência juntada aos autos, aliada à condição de idoso e às alegações de dificuldades financeiras, é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça à pessoa natural, conforme o § 3º do Art. 99 do CPC/2015, que presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Não havendo nos autos elementos que infirmem tal presunção,

DEFIRO
o benefício da gratuidade de justiça ao Recorrente.

Em seguida, analiso a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Recorrido.

O Juízo de origem rejeitou liminarmente os Embargos à Execução opostos pelo Recorrente sob o fundamento da ausência de segurança do juízo pela penhora, em consonância com o Enunciado 117 do FONAJE: "É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI Encontro - Vitória/ES)".

A Lei nº 9.099/95, que rege os Juizados Especiais, prevê em seu Art. 42 o Recurso Inominado contra a sentença. Contudo, o sistema dos Juizados adota o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, ou seja, aquelas que não põem fim ao processo. A decisão que rejeita liminarmente os Embargos à Execução por ausência de um pressuposto processual específico (segurança do juízo) não encerra a fase executiva, mas sim os Embargos como incidente processual. O processo de execução principal segue seu trâmite, como expressamente determinado pelo Juízo

a quo
ao "[...] DETERMINO O PROSSEGUIMENTO DA PRESENTE EXECUÇÃO". Dessa forma, a decisão atacada possui natureza de

decisão interlocutória
. Conforme a jurisprudência dominante nos Juizados Especiais, decisões interlocutórias, em regra, não são passíveis de recurso imediato, salvo raríssimas exceções não aplicáveis ao caso. O cabimento de agravo de instrumento, como mencionado nas contrarrazões com base em julgados de Tribunais de Justiça de outros estados, não se aplica ao sistema dos Juizados Especiais, que não prevê tal recurso em sua Lei de regência.

Assim, a interposição de Recurso Inominado contra uma decisão interlocutória, por não ser o meio recursal adequado, configura erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. O Recurso Inominado é cabível contra sentenças, as quais encerram a fase de conhecimento ou a execução. A decisão que rejeita liminarmente os embargos, mantendo o curso da execução, não se enquadra como sentença. Dito isso, acolho a preliminar de não conhecimento do recurso, por manifesta inadmissibilidade recursal. Em razão do não conhecimento do recurso, fica prejudicada a análise das demais matérias suscitadas no mérito, tanto pelo Recorrente (mérito da compensação) quanto pelo Recorrido (litigância de má-fé).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
DEFERIR A GRATUIDADE DE JUSTIÇA
ao Recorrente JEFERSON CABRAL e, no mérito da preliminar recursal,
NÃO CONHECER DO RECURSO INOMINADO
por ele interposto, por ser manifestamente incabível.

Condeno a parte Recorrente em custas processuais honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação. Entretanto em virtude do deferimento da gratuidade de justiça, suspendo sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)